Tribunal: STF
Processo: HC 235841
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ART. 61, INC. I, DO CP. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. É inviável a utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não verificada na espécie.



    2. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o profundo reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes.



    4. Na espécie, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que a opção do Juízo sentenciante pelo quantum de aumento está lastreada em dados concretos que revelam ser a sanção imposta a mais adequada ao caso, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado, a caracterizar a multirreincidência.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.